Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702804-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência de recurso referente ao mesmo processo originário anteriormente distribuído à Sétima Turma Cível (AGI 0703281-14.2024.8.07.0000), o que gera a prevenção daquele órgão para o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o art. 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Ante o exposto, redistribua-se o presente recurso com observação da prevenção, procedendo-se à devida compensação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador